Tribunal: TJMT
Processo: 1036524-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036524-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), TERESA GASPARINI DA TRINDADE - CPF: 205.008.821-34 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava prescrição intercorrente na execução de honorários sucumbenciais, após descumprimento parcial de acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte exequente por período superior a cinco anos após a inadimplência do acordo, o que autorizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais são créditos autônomos, sujeitos a prescrição quinquenal, mas submetidos às regras de suspensão e interrupção do CPC.

4. Após a inadimplência do acordo, houve atos contínuos de impulso processual pelo exequente, como pedidos de penhora e diligências patrimoniais.

5. A jurisprudência do STJ exige a ausência total de atos úteis por mais de cinco anos para caracterização da prescrição intercorrente, o que não ocorreu.

6. Admite-se a penhora de cotas de empresa individual quando frustradas as tentativas anteriores de satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente na execução de honorários advocatícios somente se configura após inércia absoluta do exequente por período superior a cinco anos. 2. A prática de atos processuais concretos impede a fluência do prazo prescricional. 3. É possível a penhora de cotas de empresa individual quando frustradas outras diligências de satisfação do crédito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TERESA GASPARINI DA TRINDADE em face de decisão prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos n.º 0003612-81.2005.8.11.0003, cód. 348257 (121/2005) – Exceção de Pré-Executividade – oposta em face de

Duilio Piato Junior –

julgou improcedente referida Exceção de Pré-Executividade.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, na ação de origem o Agravado executa crédito existente pelo contrato de empréstimo de n° A50330197, de valor inicial de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Assevera que após a citação da executada, ocorreu a penhora de diversos bens de sua propriedade, os quais foram designados para leilão na data de 01/03/2007, onde não se teve nenhum licitante quanto aos referidos bens, tendo inclusive tais bens voltados a leilão por diversas vezes, conforme demonstrado nos autos.

Destaca que por diversas vezes houveram solicitações de penhora online por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Entretanto, a Exequente deu por quitado o referido débito na data de 19 de fevereiro de 2020, contabilizando 13 (treze) anos após a designação de penhora dos bens da executada.

Posteriormente, a Exequente requereu a cobrança das verbas sucumbenciais estipuladas quanto aos débitos principais. Assim, foi apresentada Exceção de Pré-Executividade pela executada, ao id. de n° 156316760, tendo em vista a ocorrência do instituto da Prescrição Intercorrente quanto a cobrança de verba sucumbencial, uma vez que ultrapassou o prazo legal para que seja cobrada.

Destaca a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando para tanto, que o artigo. 25, inciso II, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) determina que o prazo para a cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

Assim, que considerando que a decisão de iniciou a execução do título ocorreu na data de 19 de maio de 2005 (ID n° 67792755 – pág. 35), inclusive tendo fixado os honorários advocatícios em relação à execução, a contagem do prazo prescricional para a cobrança de tais verbas sucumbenciais teve seu início na data de 03/06/2005, respeitados os 15 dias posteriores a referida decisão.

Portanto, que considerando a suspensão do prazo prescricional, ocorrida devido a negativa de penhora em 2007, conforme o disposto no art. 921 do CPC, em seu inciso III e § 2°, o prazo prescricional foi suspenso. Assim, a contagem do prazo prescricional fora retomada após o fim da suspensão no ano de 2008, tendo o seu fim na data de 03/06/2011, ou seja, cinco anos posteriores.

Que após a suspensão do processo no ano de 2007, não houve qualquer ato efetivo por parte do credor que pudesse interromper novamente o curso da prescrição. Dessa forma, eventuais tentativas frustradas de localização de bens, como bloqueios via RENAJUD ou SISBAJUD, não são suficientes para caracterizar a interrupção, pois não representam atos concretos que impulsionem o processo.

Diante de todo o exposto, merece provimento o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente e extinguindo a execução quanto a eventuais verbas sucumbenciais.

Requer o recebimento do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 21. No mérito, após intimada a Agravada e apresentada a sua defesa, requer-se o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão, reconhecendo a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente e extinguindo a execução quanto a eventuais verbas sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.º 261878789)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TERESA GASPARINI DA TRINDADE em face de decisão prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos n.º 0003612-81.2005.8.11.0003, cód. 348257 (121/2005) – Exceção de Pré-Executividade – oposta em face de

Duilio Piato Junior –

julgou improcedente referida Exceção de Pré-Executividade.

A insurgência da agravante cinge-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais após o cumprimento parcial de acordo homologado no curso de execução ajuizada em 2005.

Inicialmente, importa destacar que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo do patrono da parte vencedora, possuindo natureza alimentar e estando sujeitos ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Contudo, esse prazo prescricional está sujeito às normas do Código de Processo Civil, em especial aos efeitos da suspensão e da interrupção do curso do processo executivo, disciplinados no art. 921, §§1º a 5º, do CPC/2015.

Nos autos, verifica-se que a parte executada firmou acordo com a exequente em 18/05/2011, homologado judicialmente em 02/08/2011, prevendo o pagamento do débito em 48 parcelas mensais. Todavia, em 19/01/2016, foi certificada nos autos a inadimplência do acordo, com o cumprimento de apenas 8 parcelas.

A partir desse marco, sobrevieram diversos atos impulsionados pela parte exequente, conforme se extrai dos documentos e manifestações processuais: em 05/07/2016, foi requerido e deferido o pedido de suspensão do processo por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC; em 13/07/2017, findo o prazo de suspensão, a exequente retomou o impulso executivo, formulando novos pedidos de penhora online, inclusão em cadastro restritivo (SERASA), além de diligências junto à Receita Federal; em 19/12/2019, foi protocolado pedido de penhora das cotas sociais da empresa individual da executada, com fundamento em informações do INFOJUD; em 2020, foi requerida a substituição da exequente pelo advogado Duilio Piato Junior, para fins de cobrança autônoma dos honorários sucumbenciais; em 08/07/2022, sobreveio sentença julgando extinta a execução com relação ao crédito principal, autorizando o prosseguimento da execução apenas quanto aos honorários advocatícios, e indeferindo a penhora das cotas sociais, sob o fundamento de que se trataria de empresa individual e de que não haveria demonstração de valor econômico; em 17/08/2022, a parte exequente interpôs Agravo de Instrumento e reiterou pedidos de penhora online, o qual foi acolhido por unanimidade por esta Corte, que reconheceu a possibilidade de penhora sobre cotas de empresa individual com base no art. 835, IX, do CPC.

Esse histórico evidencia que não houve inércia da parte credora por período superior a cinco anos após a retomada da execução em 2017. Ao contrário, constata-se atuação contínua, com a adoção de diligências concretas, incluindo requerimentos de constrição patrimonial, ordens de bloqueio via sistemas eletrônicos, pleitos de inclusão em cadastro restritivo e medidas específicas voltadas à identificação e constrição de patrimônio da executada.

Em casos dessa natureza, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a configuração da prescrição intercorrente exige o decurso de cinco anos sem qualquer ato útil e eficaz promovido pelo exequente, sendo inaplicável quando há movimentações processuais demonstrando o interesse do credor no prosseguimento da execução. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA . PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2 . Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ademais, a jurisprudência atual já admite a penhora sobre cotas sociais, inclusive em empresa individual, desde que frustradas as diligências anteriores, como reconhecido pela própria Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar favoravelmente o Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em 2022, reformando a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de penhora.

Dessa forma, não há falar em prescrição intercorrente, sendo descabida a pretensão da agravante de ver extinta a execução quanto às verbas sucumbenciais.

Isto posto, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025